Tribunal: STF
Processo: ARE 734221
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. AGRAVO RECEBIDO PELO PROTOCOLO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. SÚMULA 699 DO STF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. DESPROVIMENTO.



    1. A omissão, contradição ou obscuridade, quando inocorrentes, tornam inviável a revisão em sede de embargos de declaração, em face dos estreitos limites do art. 535 do CPC.



    2. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão. 



    3. A revisão do julgado, com manifesto caráter infringente, revela-se inadmissível, em sede de embargos. (Precedentes: AI n. 799.509-AgR-ED, Relator o Ministro Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe de 8/9/2011; e RE n. 591.260-AgR-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 9/9/2011).



    4. In casu, o acórdão originariamente recorrido assentou: “PENAL E PROCESSUAL PENAL – APROPRIAÇÃO INDÉBITA – ART. 168, §1º, III, DO CÓDIGO PENAL – CONTRATO DE ARMAZENAMENTO DE BENS FUNGÍVEIS – INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DESNECESSÁRIA, REQUERIDA NA FASE DO ART. 499 DO CPP – NÃO CARACTERIZAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – A FUNGIBILIDADE DO OBJETO DO CONTRATO NÃO AFASTA O DELITO DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA – PERDA DO PRODUTO MUITO SUPERIOR À QUEBRA TÉCNICA ADMITIDA – NEGATIVA EM RESTITUIR A COISA, COMO FORA PACTUADO – PROPOSTA DE REPOSIÇÃO DA PERDA NA DESCARACTERIZA O ÂNIMO DE APROPRIAÇÃO – CONFIGURAÇÃO DO DOLO – DOSIMETRIA – AUSÊNCIA DE REPARAÇÃO DO DANO – IMPOSSIBILIDADE DE SER CONSIDERADA COMO CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – REDUÇÃO DA PENA APLICADA – PARCIAL PROVIMENTO DAS APELAÇÕES”.



    5 . Embargos de declaração DESPROVIDOS.